Tribunal: TJES
Processo: 5003214-46.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento; Associação Criminosa; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA SENTENÇA/ACÓRDÃO. ARTIGO 621 E INCISOS NÃO OBSERVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

Considerando que as pretensões formuladas na exordial não revelam nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 e incisos do CPP, mas tão somente a reanálise da sentença/acórdão prolatados, a improcedência de tal pedido é medida que se impõe.

2. Revisão Criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003214-46.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DORIVAN SANTOS DE ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
DORIVAN SANTOS DE ARAÚJO
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0042486-75.2013.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, §1º e 2º (por oito vezes), 288 e 311 todos do Código Penal.

O requerente, fulcrado no art. 621 do CPP, arguiu, inicialmente, a nulidade do feito em razão de violação de domicílio, bem como a violação à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de correlação entre os fatos narrados e a denúncia.

Requer, ainda, a procedência da presente revisão criminal em razão: I. da ausência de prova da materialidade do crime de receptação, bem como de autoria, em razão da ausência de “liame subjetivo que faça ligação” entre o requerente e os bens apreendidos”; II. do necessário “decote da qualificadora, pois, não se preencheu os requisitos previstos no §1º do art. 180 do código penal”; III. da ausência de provas de autoria quanto ao delito sediado de adulteração de veículo automotor. art. 386, VII do CPP; IV. da ausência de vínculo associativo; V. do necessário reconhecimento do crime continuado; e, por fim, VI. da fundamentação equivocada das circunstâncias judiciais.

Despacho determinando o recolhimento das custas iniciais, ante a inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita.

Petição acostada pelo requerente, pugnando pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Decisão concedendo a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de violação de domicílio, bem como pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
DORIVAN SANTOS DE ARAÚJO
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0042486-75.2013.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, §1º e 2º (por oito vezes), 288 e 311 todos do Código Penal.

O requerente, fulcrado no art. 621 do CPP, arguiu, inicialmente, a nulidade do feito em razão da violação de domicílio, bem como a violação à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de correlação entre os fatos narrados e a denúncia.

Requer, ainda, a procedência da presente revisão criminal em razão: I. da ausência de prova da materialidade do crime de receptação, bem como de autoria, em razão da ausência de “liame subjetivo que faça ligação” entre o requerente e os bens apreendidos”; II. do necessário “decote da qualificadora, pois, não se preencheu os requisitos previstos no §1º do art. 180 do código penal”; III. da ausência de provas de autoria quanto ao delito sediado de adulteração de veículo automotor. art. 386, VII do CPP; IV. da ausência de vínculo associativo; V. do necessário reconhecimento do crime continuado; e, por fim, VI. da fundamentação equivocada das circunstâncias judiciais.

Despacho determinando o recolhimento das custas iniciais, ante a inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita.

Petição acostada pelo requerente, pugnando pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Decisão concedendo a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de violação de domicílio, bem como pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Oportuno ressaltar que
"só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal (...). Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor `justiça sobre o valor certeza "
(Ada Pelegrini Grinover. Recursos no Processo Penal, 2011, 7a Ed., pág. 239).

Fixadas essas premissas, passo a análise das pretensões formuladas na exordial.

I.A) DA PRELIMINAR: da
nulidade do feito em razão da violação de domicílio.

Preliminarmente, sustenta o requerente a nulidade do feito em razão da violação de domicílio.

Não assiste razão o requerente.

Inicialmente, importante registrar que após analisar todo o caderno processual eletrônico constatei que
a referida tese de nulidade fora arguida tão somente em revisão criminal
.

Vale consignar que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ́
nulidade de algibeira
́ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.” (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Em outras palavras “
a alegação de nulidade (...) após o trânsito em julgado da condenação (...), ganha relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. (AgRg no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022).

De mais a mais, não verifico qualquer ilegalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso dos autos,
o ingresso na residência do ora requerente deu-se após a autoridade policial ter sido acionada por um dos proprietários que teve seu caminhão roubado, que declinou o endereço do ora requerente após verificar no sistema de rastreamento GPS o local em que se encontrava o bem.

Além disso, anteriormente a entrada no referido domicílio, que era composto de uma casa de dois pavimentos e um pátio, consta dos autos que os policiais empreenderam diligências e conseguiram constatar a presença de outros caminhões (no pátio) com restrições de furto/roubo.

Após a entrada, verificaram, também, que alguns caminhões que lá estavam tinham placas adulteradas, além de várias cargas objeto de roubos, tais como televisores, produtos de limpeza, cosméticos etc.

Logo, além de a insurgência da nulidade ter sido arguida a destempo, em nítido conflito com a boa-fé processual, é certo que o contexto fático anterior à entrada dos policiais no domicílio do requerente torna prescindível a autorização para tanto.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da nulidade do feito em razão da violação de domicílio.

I.B) DA PRELIMINAR: da
nulidade do feito em razão da

violação à ampla defesa e ao contraditório:

Alega, também, o requerente a nulidade do feito em razão da violação à ampla defesa e ao contraditório em razão da ausência de correlação entre os fatos narrados e a denúncia.

Sem maiores delongas, do mesmo modo, assim como já fundamentado na pretensão relativa à nulidade do feito em razão da suposta violação de domicílio, o requerente inaugura o pedido de nulidade em razão da violação aos postulados da ampla defesa e do contraditório tão somente após o trânsito em julgado da condenação, o que seria, suficiente para justificar o seu não acolhimento.

Não bastasse isso, ao analisar detidamente os autos, pude constatar que tanto a sentença, quanto o acórdão prolatados, estão em consonância com os fatos narrados na exordial acusatória, dos quais o requerente pode se defender durante toda a fase instrutória.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade do feito em razão da violação à ampla defesa e ao contraditório.

II. MÉRITO:

Também não assiste razão o requerente quanto as demais pretensões arroladas na exordial,
com nítido caráter recursal
, não havendo espaço para discussões em sede de revisão criminal, em pleno confronto ao disposto no art. 621 e incisos do Código de Processo Penal.

Tanto a sentença, quanto o acórdão proferido analisaram detidamente as
provas de autoria e de materialidade
dos crimes de receptação qualificada, adulteração de veículo automotor e de associação criminosa.

Da mesma forma, é possível evidenciar que as
circunstâncias judiciais
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências foram devidamente valoradas negativamente pelos julgadores em desfavor do ora requerente, com a devida fundamentação relativa à existência de elementos concretos aptos a recrudescimento da reprimenda.

Muito embora a circunstância judicial personalidade tenha sido negativamente valorada com fundamentação genérica (“personalidade voltada para o crime”), tenho que o aumento em apenas 1 (um) ano na pena-base dos crimes,
persistindo três outras circunstâncias judiciais desvaloradas,
está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Peço vênia para transcrever o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, de Relatoria do Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Em uma análise detida dos autos, constata-se que o conjunto probatório mostra-se suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Provido.
2. Quanto aos recursos defensivos, as provas constantes dos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, eis que comprovadas autoria e materialidade dos delitos.
3. Acerca das penas, a dosimetria obedeceu ao disposto nos artigos 59 e 68 do CP, consistindo em quantum adequado para prevenção e punição dos delitos.
4. Recursos defensivos improvidos.

Por fim, muito embora não conste da literalidade do acórdão supramencionado, o voto condutor expressamente rechaçou a caracterização do crime continuado em razão dos distintos modos de execução utilizados para a prática da empreitada criminosa, em consonância ao disposto no art. 71 do Código Penal.

Desse modo, considerando que as pretensões formuladas na exordial não revelam nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 e incisos do CPP, a improcedência da presente revisão criminal é medida que se impõe.

Nesse sentido, Eg. TJES:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou demonstrou erro técnico que contrariasse o texto expresso na lei. Por fim, fica patente que o requerente pretende rediscutir o quadro da dosimetria da pena quando da prolação de sentença. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente. Pedido Improcedente.
(TJ-ES - RVCR: 00205338320208080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/02/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/02/2021).

Por todo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REANÁLISE DA SENTENÇA/ACÓRDÃO. ARTIGO 621 E INCISOS NÃO OBSERVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.

Considerando que as pretensões formuladas na exordial não revelam nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 e incisos do CPP, mas tão somente a reanálise da sentença/acórdão prolatados, a improcedência de tal pedido é medida que se impõe.

2. Revisão Criminal julgada improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.